Tribunal: TJPA
Processo: 0810940-63.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810940-63.2019.8.14.0000
PACIENTE: JULIAN TRINDADE TRAVASSOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE MÃE DO RIO PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus liberatório
. prisão preventiva. crime do art.

157, §§2º, II e 2º-a, do cpb. alegada ilegalidade e extemporaneidade da prisão em flagrante. improcedência. custódia que não se originou de flagrante e sim de prisão temporária, a qual foi posteriormente convertida em preventiva. prisão embasada em novo título judicial.

alegada negativa de autoria e ausência de indícios suficientes.
descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matérias que exigem reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
.
alegação de ausência dos requisitos necessários para a prisão cautelar e desnecessidade da medida extrema. improcedência. decreto preventivo devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. gravidade concreta do delito e periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08/tjpa. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

In casu
, o paciente foi preso temporariamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, em 08/11/2019, tendo a sua custódia sido convertida em preventiva no dia 13/11/2019, ao entender, o magistrado, pela necessidade de se resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Desse modo, verifica-se que a custódia do paciente não originou de flagrante, mas sim de prisão temporária, e sua atual constrição é derivada de ordem preventiva, ou seja, está embasada em novo título judicial, assim, eventual irregularidade/ilegalidade no ato que antecedeu o decreto cautelar se encontraria, de qualquer forma, superada. Ademais, a impetração não logrou comprovar tais alegações.

2.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria delitiva, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do writ;

3.

A teor do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados acima;

4.

Observa-se que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva. Fundamentou sua decisão, de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social, levando em consideração a gravidade concreta do crime praticado, consubstanciada no modus operandi utilizado pelos agentes, bem como na periculosidade dos coactos, os quais munidos de arma de fogo, teriam invadido a fazenda da vítima Magno Pereira, e rendido todos os que se encontravam no local, deixando-os presos em um quarto. Constata-se, também, que as vítimas reconheceram os autores do delito, além do fato de que um relógio marca Technos de propriedade de um dos ofendidos foi encontrado na residência dos réus durante o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão. Ressaltou o decreto, inclusive, que os acusados possuem um vasto histórico criminal, com passagens pelos crimes de tráfico, homicídio entre outros, conforme relatório criminal e certido criminal positiva de ambos os réus;

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

6.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;

7.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nesta parte,
denegar a Ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido pela Exma. Desa. Vânia Couto Fortes Bitar.

Belém. (PA), 04 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
JULIAN TRINDADE TRAVASSOS
, acusado da prática do crime tipificado no artigo 157, §§2º, II e 2º-A, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) ilegalidade e extemporaneidade da prisão em flagrante, tendo em vista que o paciente foi preso em 08/11/2019, por fato ocorrido no dia 09/07/2019; b) negativa de autoria e ausência de indícios suficientes; c) falta de fundamentação idônea do decreto prisional; d) ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva; e) condições pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a em sede de liminar e no mérito, a revogação da custódia para que possa aguardar o julgamento do processo em liberdade.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas (ID nº 2578793 e nº 2591537). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID nº 2596878)
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora que, no dia

05 de agosto de 2019, a Promotoria da Comarca de Mãe do Rio em conjunto com o Delegado de Polícia Civil, representaram pela Prisão Temporária, Busca e Apreensão Domiciliar em desfavor do paciente e corréu, alegando infração aos artigos 157, §2°, II e §2°-A, I do CP, por terem invadido a fazenda da vítima Magno Pereira, e com uso de arma de fogo, rendido todos os que se encontravam no local, deixando-os presos em um quarto, subtraído documentos, joias, dinheiro e outros bens, além de um veículo RANGER que fora encontrado

posteriormente no município de São Miguel do Guamá-PA. Em 18 de setembro de 2019, o juízo
a quo
exarou decisão deferindo os requerimentos do
Parquet
, no que tange à
Prisão Temporária
e Busca e Apreensão Domiciliar. No dia
08 de novembro de 2019 foi informado o
cumprimento da prisão temporária de JULIAN TRINDADE TRAVASSOS
e seu comparsa JULIANO TRINDADE TRAVASSOS, e em
13 de novembro de 2019
, o pedido de revogação da prisão temporária foi indeferido e a
custódia convertida em prisão preventiva
, considerando que a vítima reconhecera os pacientes como autores do fato criminoso, bem como, fora encontrado um relógio de propriedade da vítima com um dos réus. A denúncia foi recebida em 20/11/2019, os réus foram citados e, em 05/12/2019, foi apresentada Resposta à Acusação. No dia 26 de novembro de 2019, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido e determinado a manutenção da custódia dos réus, considerando o auto de reconhecimento realizado em sede policial, o auto de apreensão e apresentação e por fim a Certidão Positiva de antecedentes criminais do Paciente, que noticia condenação anterior e processos criminais em curso. O magistrado informa, ainda, que o feito aguarda a realização da audiência de instrução, designada para o dia 22/01/2020, assim como esclarece que a custódia do Réu se faz necessária em razão dos fortes indícios existentes contra ele, bem como, para garantia da ordem pública porque possui antecedentes criminais por delitos contra o património e tráfico de entorpecentes.

Eis a suma dos fatos.

DA ILEGALIDADE E EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Sustenta o impetrante que a prisão em flagrante do coacto está eivada de vícios, arguindo que a custódia teria sido extemporânea, tendo em vista que se deu no dia 08/11/2019, ou seja, 04 meses após o cometimento do delito, em 09/07/2019.

Conforme relatado, o paciente foi
preso temporariamente
pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas,
em
08/11/2019
, tendo a sua
custódia sido convertida em preventiva no dia 13/11/2019
,
ao entender, o magistrado, pela necessidade de se resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Desse modo, verifica-se que a custódia do paciente não originou de flagrante, mas sim de prisão temporária, e sua atual constrição é derivada de
ordem preventiva
, ou seja, está embasada em
novo título judicial
, assim, eventual irregularidade/ilegalidade no ato que antecedeu o decreto cautelar se encontraria, de qualquer forma, superada. Ademais, a impetração não logrou comprovar tais alegações.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES

Cumpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, sendo inadmissível nessa via o enfrentamento de alegações como negativa de autoria ou insuficiência de provas, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA E DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL

Como é sabido, a teor do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados acima.

Observa-se,
in casu
, que o juízo
a quo
ao decretar a custódia preventiva, fundamentou sua decisão, de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social, levando em consideração a gravidade concreta do crime praticado, consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelos agentes, bem como na periculosidade dos coactos, os quais munidos de arma de fogo,
teriam invadido a fazenda da vítima Magno Pereira, e rendido todos os que se encontravam no local, deixando-os presos em um quarto. Constata-se, também, que as vítimas reconheceram os autores do delito, além do fato de que um relógio marca Technos de propriedade de um dos ofendidos foi encontrado na residência dos réus durante o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão. Ressaltou o decreto, inclusive, que
os acusados possuem um vasto histórico criminal, com passagens pelos crimes de tráfico, homicídio entre outros, conforme relatório criminal e certido criminal positiva de ambos os réus, em anexo. Dispôs, ainda, o magistrado, na parte que interessa do decisum,
in verbis
:

“Outrossim, os suspeitos teriam subtraído, documentos, joias, dinheiro e outros bens de uso doméstico, além de um veículo RANGER que fora encontrado posteriormente no município de So Miguel do Guamá-PA, já restituído a vítima. Acrescente-se que às vítimas tiveram contato visual com os assaltantes, oportunizando a descrição de suas características físicas, que somadas ao modo de operação do delito levantou suspeitar dos autores JULIANO TRINDADE TRAVASSOS (vulgo RAVENGA) e JULIAN TRINDADE TRAVASSOS (vulgo PRETO), além do que, em sede policial, as vítimas reconheceram por meio de fotografias que realmente seriam os autores do crime praticado na Fazenda Pernambuco no dia 09.07.2019, frisando ainda que reconhecem sem sobra de dúvidas serem os réus os autores do fato. Em que pese as provas elencadas no pedido, entendo que se tratam de provas precárias e superficiais, considerando que as testemunhas so amigos dos réus podendo apresentar declarações tendenciosas, outrossim, como bem dito o Ministério Público, as fotos apresentadas so facilmente manipuláveis, além de no terem passado por nenhum tipo de perícia ou certificado de autenticidade, no oferecendo a higidez necessária para sustentar um álibi substancial. Registre-se, por oportuno, que um relógio marca Technos de propriedade de um dos ofendidos foi encontrado na residência dos Réus durante o cumprimento do Mandado de Busca e Apreenso, fato que reforça o reconhecimento feito pelas vítimas e lança sérias dúvidas sobre o álibi apresentado pelos Indiciados.
No se olvide, ainda, que os Indiciados possuem um vasto histórico criminal, com passagens pelos crimes de tráfico, homicídio entre outros, conforme relatório criminal e certido criminal positiva de ambos os réus anexa, ressaltando-se que JULIANO foi condenado por este Juízo em dois processos que tramitaram perante este Juízo, instaurados para apurar dois roubos cometidos contra a loja da Extrafarma nesta cidade.
Inegável, portanto, que a liberdade do Postulante ameaça a ordem pública, vez que parece ter feito dos crimes contra o patrimônio o seu modo de vida. Assim, ouso discordar do posicionamento da digna Representante do Ministério Público nos autos do Pedido de Revogaço da Priso temporária, mas entendo que os fortes indícios que concorrem contra os Indiciados, aliados aos maus antecedentes criminais desautorizam a concesso da liberdade, eis que as medidas cautelares diversas da priso no se apresentam exiquíveis e suficientes para garantir a ordem pública.”.

Percebe-se, portanto, que tais fatos denotam a reprovabilidade diferenciada e gravidade da conduta que lhe é imputada, não merecendo prosperar a alegação de ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar. No mesmo sentido,
in verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE.

CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA.

RECURSO

DESPROVIDO.

1.Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica

a

possibilidade

da

sua imposição quando evidenciado, de forma

fundamentada

e

com base em dados concretos, o preenchimento dos

pressupostos

e

requisitos

previstos

no art.312 do Código de Processo

Penal

- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas

quando

não

for

possível

a

aplicação

de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que

restou

demonstrada a periculosidade do recorrente, evidenciada pela

gravidade

concreta

da conduta consistente em crimes de roubo contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de
simulacro

de

arma

de fogo
, utilizando veículo roubado, tendo sido capturado na posse de diversos objetos aparentemente provenientes de crimes

contra

o

patrimônio.

Elementos concretos que justificam a imposição da segregação antecipada.

2.

Esta

Corte Superior possui entendimento firme de que a presença de

condições

pessoais

favoráveis

do

agente,

como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação

da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Recurso em habeas corpus desprovido.” (grifo nosso). (RHC 77.949/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017
).

De igual modo, não há que se falar em falta de fundamentação idônea do decreto preventivo ou das decisões que indeferiram o pedido de revogação da custódia dos coactos, tendo em vista que ambas se encontram satisfatoriamente motivadas.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas dos pacientes, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte, denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/02/2020